Tribunal: TJDFT
Processo: 0724209-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEI No 14.229/2021. NORMA DE NATUREZA MISTA. AFASTADA A DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NÃO CONSUMADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão de sua CNH.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78723970). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78723972).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a anulação de ato administrativo referente a infração de trânsito. Alegou que, em 25/01/2019, foi autuado por recusa a se submeter a teste de etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB. Informou que apresentou defesa prévia no dia 25/09/2019, a qual foi indeferida no dia 1/06/2020. Aduziu que após o indeferimento da defesa prévia, foi determinada a expedição da notificação de penalidade, porém nunca recebeu tal documento, culminando com o cerceamento de seu direito de defesa. Informou que não aderiu ao SNE. Sustentou que o processo de suspensão se encontra fulminado pela decadência, posto que decorridos mais de 180 dias para a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir foi instaurado em 1/07/2024, 3 anos após a vigência da Lei no 14.229/2021, que prevê o prazo de 12 meses para expedição da notificação de penalidade, a contar do encerramento do processo de multa. Aduziu que o encerramento do processo administrativo se deu no dia 23/04/2022, porém a instauração do processo de suspensão somente ocorreu no dia 1/07/2024, fora do prazo legal. Sustentou que o Detran/DF é incompetente para instauração de processo administrativo decorrente de infração lavrada pelo DER/DF. Asseverou que o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado após o decurso de 5 anos da data da infração. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja decretada a nulidade do Auto de Infração GE01084736, restituindo-se os valores pagos, ou para que seja declarado nulo o processo de suspensão do direito de dirigir no 00113000003149/2019-09, assim como sua aplicabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na competência do Detran/DF para instauração de processo administrativo decorrente de infração lavrada pelo DER/DF e na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão responsável pela instauração do processo de suspensão da CNH é o Detran do estado onde a habilitação está registrada, principalmente para infrações por pontuação, conforme Resolução 723 do CONTRAN.
7. Nos termos do art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva das penalidades relativas à suspensão do direito de conduzir veículo automotor e cassação da habilitação, contados da data do cometimento da infração que ensejou a instauração do competente processo administrativo. O parágrafo único do referido artigo prescreve que haverá a interrupção do prazo prescricional com a notificação do condutor infrator, nos termos do art. 10 da Resolução citada.
8. No presente caso, a infração foi cometida em 21/01/2019 (ID 78723957, p. 15), tendo o requerente apresentado defesa prévia em 25/02/2019 (ID 78723962, p. 4/8), defesa esta que restou indeferida em 04/06/2020. Indeferido o recurso interposto, fora expedida intimação acerca da abertura do processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, em 03/11/2022 (p. 24), quando então houve a interrupção do prazo prescricional, uma vez que a imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir deve aguardar o esgotamento dos meios de defesa da infração na esfera administrativa, nos termos do art. 8o da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à data dos fatos. O recorrente não comprovou qualquer ofensa ao princípio da legalidade, uma vez que exerceu regularmente o direito ao contraditório e a ampla defesa, inclusive com a apresentação de defesa prévia. A abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir observou, portanto, o prazo quinquenal, sendo incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
9. Após a rejeição da defesa prévia, houve a solicitação de expedição da notificação de penalidade em 01/06/2020, que somente se efetivou em 06/03/2022. O prazo decadencial previsto nas Leis no 14.071/2020 e no 14.229/2021 foi instituído em 22/10/2021, não podendo retroceder à rejeição da defesa prévia havida antes de sua criação. Em se tratando de norma de direito processual e material, sua aplicação pode ser imediata, mas com termo inicial da vigência da lei, de modo que o seu encerramento seria em outubro de 2022. Afastada a alegação de decadência do direito sancionatório. Ademais, o prazo para notificação da penalidade, constante do art. 282 do CTB, não se confunde com o prazo para notificação da instauração do processo de aplicação de pena de suspensão do direito de dirigir.
10. Considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, bem como de terem sido editados de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, cabe à parte que alega a nulidade do ato o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados, o que não ocorreu nos presentes autos, restando hígido o Auto de Infração aplicado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.